Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), ERISVALDO MOTA SANTOS - CPF: 010.398.211-62 (AGRAVANTE), ERISVANDO PEREIRA DA COSTA - CPF: 991.773.311-68 (AGRAVANTE), ELIAS PEREIRA DA COSTA - CPF: 697.170.871-72 (AGRAVANTE), EDUARDO MOTA DA COSTA - CPF: 474.137.271-53 (AGRAVANTE), ELIANA MOTA SANTOS BRIVES - CPF: 941.900.701-49 (AGRAVANTE), ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 951.278.441-68 (AGRAVANTE), ELENICE MOTA SANTOS - CPF: 567.915.931-72 (AGRAVANTE), LUCIENE MOTA BEBIANO - CPF: 405.843.301-97 (AGRAVANTE), JURANDIR MIOTTO - CPF: 810.474.871-87 (AGRAVADO), CEZAR FERNANDES VENTURA (AGRAVADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento da liminar possessória quando, apesar de o julgador singular ter realizado audiência de justificação prévia, não ter ficado demonstrado, pela prova oral produzida, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15 pela parte postulante.

Afinal, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERISVALDO MOTA SANTOS e outros
contra decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse no 1013074-13.2022.8.11.0015
movida em face de
JURANDIR MIOTTO e CEZAR FERNANDES VENTURA
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos agravantes no imóvel rural no 112, denominada “Gleba Santa Felicidade”, situado no Município de Santa Carmen/MT.

Alegam que são os únicos e legítimos proprietários do imóvel rural no 112, denominado “Gleba Santa Felicidade”, situado no Município de Santa Carmen/MT, com área de 150 hectares, cujo imóvel foi adquirido por seus genitores falecidos, ERASMOS MOTA DA COSTA e MARLENE PEREIRA DA COSTA, conforme Escritura Pública de Compra e Venda e Contrato de Financiamento Fundiário com Pacto Adjeto de Hipoteca.

Sustentam que apesar de residirem na cidade de Cuiabá/MT, constantemente visitavam a propriedade, inclusive era cuidado por um caseiro contratado pelos agravantes, o Sr. ROBERTO RIVELINO CAIERO.

Aduzem que no dia 19/07/2022, ao chegar na propriedade, o caseiro encontrou os invasores no local, momento em que os agravados, aparentemente armados, disseram ao caseiro que ele deveria pegar seus pertences pessoais e se retirar do imóvel.

Asseveram que após possuírem injustamente o imóvel, os invasores queimaram a casa e derrubaram árvores nativas.

Narram que os agravantes comunicaram a invasão à autoridade policial local, ocasião em que foi emitido o Boletim de Ocorrência.

Com essas considerações, pugnam pela concessão da liminar de reintegração de posse.

Ao final, requerem o provimento do recurso e a reintegração de posse.

Liminar deferida em parte para determinar que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, no ID no 155000696.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 155892698.

As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado JURANDIR MIOTTO no ID no 156908151, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do agravado CEZAR FERNANDES VENTURA, conforme certidão de ID no 159958155.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ERISVALDO MOTA SANTOS, ERISVANDO PEREIRA DA COSTA, ELIAS PEREIRA DA COSTA, EDUARDO MOTA DA COSTA, ELIANA MOTA SANTOS BRIVES, ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS, ELENICE MOTA SANTOS e LUCIENE MOTA BEBIANO
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência no 1013074-13.2022.8.11.0015
em desfavor de
JURANDIR MIOTTO e CEZAR FERNANDES VENTURA
, afirmando, em suma, que são legítimos proprietários e possuidores de uma área rural de 150ha, denominada “Gleba Santa Felicidade”, localizada no município de Santa Carmen/MT, que foi adquirida por seus genitores, já falecidos.

Relataram que a área estava sob os cuidados do caseiro ROBERTO RIVELINO CAIERO, no entanto, no dia 19/07/2022, o imóvel foi invadido por um grupo de pessoas lideradas por CEZAR, que se recusam a deixá-la e, inclusive, atearam fogo em uma casa que havia no local e derrubaram árvores.

Por tais razões, pugnaram pela concessão de medida liminar de reintegração de posse na área supracitada.

Ao decidir, o juiz
a quo,
Dr. Cleber Luiz Zeferino de Paula, indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, os autores interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse está condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, e a medida somente pode ser deferida se o magistrado estiver convencido da existência da posse do autor e do esbulho praticado pelo requerido. Se assim não for, designará audiência de justificação possibilitando o contraditório, na busca de esclarecer os fatos. Vejamos:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso dos autos, os autores não lograram êxito em demonstrar o requisito para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

Isto porque, a única testemunha IGINIO GERNARO NUNES GIL não conseguiu demonstrar o exercício da posse dos autores sobre a área em litígio, tampouco soube informar sobre a suposta invasão sobre a área.

Além disso, nas contrarrazões, a parte recorrida juntou Certidão de Usucapião no 24.067-9CD/2022, expedida pelo INTERMAT, que demonstra que exerce a posse da área pelo menos desde 2019.

Ademais, não se pode olvidar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Sendo assim, a verificação do direito invocado pela parte agravante demandará uma quadra de instrução e, portanto, de cognição mais avançada, não se verificando, por ora, os requisitos para a obtenção da proteção possessória
in limine
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO LITÍGIO – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC). O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo de cognição sumária e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, o conjunto fático-probatório até o momento produzido não é suficiente para comprovar o exercício da posse pelos Agravantes no imóvel rural objeto do litígio.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1020171-12.2022.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 30/11/2022, publ. no DJE 07/12/2022) destaquei

Com isso, imperiosa, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023